Tribunal: TJES
Processo: 5004149-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004149-81.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TIELE DE OLIVEIRA ROQUE
AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE MATRÍCULA. SUPOSTA IRREGULARIDADE EM CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para o restabelecimento de matrícula no curso de graduação em Odontologia, após cancelamento unilateral pela instituição de ensino sob a alegação de vício no certificado de conclusão do ensino médio (modalidade EJA) emitido por instituição de outro Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a recomendação administrativa do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo autoriza o cancelamento retroativo de matrícula já consolidada e se o ato da instituição de ensino superior viola o princípio da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recomendação administrativa expedida pelo Conselho Estadual de Educação (CEE/ES) possui caráter de orientação e não vinculativo, destinando-se a evitar novas matrículas sem determinar o cancelamento de vínculos acadêmicos já formalizados.

O certificado de conclusão de ensino médio emitido por instituição credenciada em outra unidade da federação possui, a princípio, validade nacional, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996).

O cancelamento unilateral e abrupto de matrícula, após o regular cursamento de períodos letivos e aceitação prévia da documentação, frustra a expectativa legítima do aluno, violando o princípio da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.

O perigo de dano reside no impedimento da continuidade da formação profissional e acadêmica da aluna, enquanto a reversibilidade da medida é garantida pela manutenção do pagamento das contraprestações financeiras à instituição.

A decisão de restabelecimento da matrícula não garante a futura expedição ou registro do diploma, matéria afeta à competência da Justiça Federal (Tema 1154/STF), cabendo à aluna assumir os riscos quanto à validade final de sua certificação perante os órgãos federais registradores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por Tiele de Oliveira Roque contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (n°
5026536-88.2024.8.08.0012)
ajuizada em face da Empresa Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão S/A – MULTIVIX, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, por meio do qual se buscava o restabelecimento da sua matrícula no curso de Odontologia da instituição de ensino agravada.

Colhe-se dos autos originários que o ajuizamento da demanda foi motivado pelo cancelamento, pela Empresa Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão S/A – MULTIVIX, da matrícula da autora no curso de graduação em Odontologia na referida instituição de ensino superior.

Alega a agravante que, na ocasião, encontrava-se no segundo período do aludido curso, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2028, e em pleno adimplemento de suas obrigações contratuais, acadêmicas e financeiras, tendo sido surpreendida com a informação prestada pela agravada no sentido de que o cancelamento de sua matrícula deu-se em virtude de suposto vício no certificado de conclusão do ensino médio apresentado pela autora no ato da matrícula, pois o referido documento teria sido expedido por instituição associada ao Supletivo Qualivix, citado em nota de recomendação emitida pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE/ES), que orientava as instituições de ensino a não aceitarem matrículas com base em documentos emitidos por esse supletivo.

A autora, no entanto, afirmou desconhecer qualquer vínculo com o Supletivo Qualivix e declarou ter concluído regularmente o ensino médio na modalidade EJA pelo Centro Educacional Cariri, entidade sediada na Paraíba e autorizada pela Secretaria de Educação daquele estado, com documentação validada e publicada oficialmente.

Sustenta a recorrente, ainda, que, desde o início do curso, apresentou os documentos exigidos pela recorrida, incluindo o certificado de conclusão de ensino médio, histórico escolar e declaração de autenticidade, todos devidamente validados pela Gerência Executiva de Acompanhamento à Gestão Escolar (GEAGE/PB), tendo a instituição de ensino superior, na ocasião, aceitado os documentos e efetuado a matrícula da autora, que veio a cursar regularmente dois períodos letivos, sendo surpreendida somente ao final do segundo período com a alegação da suposta irregularidade.

Diante disso, postula a agravante o provimento do presente recurso para reformar integralmente a decisão agravada, a fim de que “
a) restabeleça a matrícula da Agravante no 2º período do curso de odontologia permitindo a reposição das atividades acadêmicas perdidas (trabalhos, provas, aulas, etc); b) Abone eventuais faltas durante o período em que a matrícula esteve cancelada; c) Disponibilize acesso ao aplicativo e Portal do Aluno; d) proceda com a liberação da catraca que dá acesso à instituição; e) Possibilite a Agravante terminar o segundo período concomitantemente realizando as matérias do terceiro período; f) Por fim, sejam mantidos os descontos da mensalidade porventura concedidos pela faculdade Ré desde o início do curso
”, sob pena de multa diária por descumprimento em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ao analisar o pedido liminar, entendi por bem deferi-lo, registrando, inicialmente, que este Egrégio Sodalício já havia tido a oportunidade de analisar situações assemelhadas à presente, em sede de agravo de instrumento, tendo restado decidido que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. ALEGADA IRREGULARIDADE DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RESTABELECIMENTO DA MATRÍCULA. RECURSO PROVIDO. 1. A recomendação administrativa expedida pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo limita-se a orientar a não realização de novas matrículas de estudantes com certificados emitidos por instituição não credenciada, não havendo fundamento para aplicá-la retroativamente a matrículas já consolidadas. 2. O certificado apresentado pelo agravante é válido nacionalmente, nos termos da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), art. 44, II, e do Decreto nº 5.622/05, sendo emitido por instituição credenciada pelo Conselho Estadual de Educação da Paraíba, inexistindo prova de irregularidade ou invalidez do documento. 3. O cancelamento unilateral da matrícula, após sua aceitação por três semestres consecutivos, fere o princípio da proteção da confiança legítima, vinculado à boa-fé objetiva, ao frustrar as expectativas do agravante quanto à regularidade de sua situação acadêmica. 4. Restam configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ante a demonstração do
periculum in mora
, representado pelos prejuízos acadêmicos e profissionais irreparáveis decorrentes da exclusão abrupta, e do
fumus boni juris
, evidenciado pela validade do certificado e pela inaplicabilidade retroativa da recomendação administrativa. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5016810-29.2024.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.03.2025)

Ao exercer o juízo de cognição sumária, entendi que restou configurado o
fumus boni juris
, sobretudo porque a recomendação expedida pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo não apresentava, a princípio, caráter vinculativo, tratando-se de mera orientação administrativa direcionada às instituições de ensino superior, com o intuito de evitar
novas matrículas
de alunos que apresentem diplomas vinculados a determinadas entidades, preservando-se, assim, as matrículas que já haviam sido realizadas, como sói acontecer
in casu
.

O perigo de dano, por sua vez, se revelou evidente, uma vez que a aluna, ao ter o seu vínculo estudantil suspenso de forma abrupta, encontrava-se impedida de frequentar as aulas, realizar atividades acadêmicas e acessar os sistemas da instituição de ensino, o que poderia comprometer o semestre letivo em curso e, por conseguinte, a regular continuidade de sua formação profissional.

Registrei, ainda, que, nesse cenário, não havia falar-se em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, haja vista que à instituição de ensino recorrida caberá apenas e tão-somente providenciar o restabelecimento da matrícula da agravante, e receberá a devida contraprestação financeira para tanto, sendo plenamente reversível a tutela provisória então deferida, caso, ao final da demanda, o MM. Magistrado
a quo
entenda por julgar improcedentes os pedidos autorais.

Nesta ocasião, mesmo após realizar um juízo mais aprofundado sobre a controvérsia trazida à apreciação desta instância revisora, não vislumbro motivos para alterar o raciocínio outrora adotado.

Valho-me, ainda, do entendimento esposado pelo Exmo. Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira nos autos do Agravo de Instrumento n°
5016810-29.2024.8.08.0000, no sentido de que:

“(...) Ao analisar detidamente a questão, vejo que a orientação expedida pelo CEE-ES limitava-se a recomendar às instituições superiores de ensino o não acolhimento de novas matrículas de alunos com certificação emitida pelo Complexo Educacional Cariri. Não há no referido alerta, aparentemente, qualquer menção ao cancelamento de matrículas previamente aceitas, sendo, portanto, desproporcional a aplicação dessa recomendação para justificar o desligamento do aluno agravante, matriculado e cursando regularmente o terceiro período do curso de Farmácia.

Além disso, a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em seu artigo 44, inciso II, estabelece que o ensino superior é aberto a candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente. O Decreto nº 5.622/05 também confere validade nacional aos certificados expedidos por instituições credenciadas, como é o caso do Complexo Educacional Cariri, conforme regulamentação pelo Conselho Estadual de Educação da Paraíba.

Assim, se o candidato aprovado no vestibular apresenta o certificado de conclusão do ensino médio emitido por uma instituição de ensino credenciada pelo MEC, independentemente de ter sido obtido pela modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), a Universidade ou Faculdade não pode adotar outra postura além de efetuar a matrícula do candidato no curso de graduação desejado, salvo se for comprovado que o referido documento é inválido.

Nesta seara, vale observar que a faculdade não está obrigada a observar recomendação administrativa que extrapola sua competência, especialmente em casos de matrícula já efetivada. Ademais, a aplicação retroativa do alerta do CEE-ES ao agravante fere o princípio da proteção da confiança legítima, consubstanciado na boa-fé objetiva, pois a aceitação do certificado pelo agravado por três semestres consecutivos consolidou, para o aluno, a segurança de que sua situação acadêmica encontrava-se regularizada.

Por fim, resta demonstrado o
periculum in mora
, visto que a exclusão do agravante causa-lhe danos irreparáveis em sua formação acadêmica e no desenvolvimento de sua carreira profissional, tendo em vista sua interrupção abrupta em curso avançado.

Assim, entendo cabível o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo Agravante, com a consequente reforma da decisão ora vergastada. (...)”.

A corroborar o entendimento ora adotado, há, ainda, no âmbito deste Egrégio Tribunal, o julgamento do Agravo de Instrumento n° 5008369-59.2024.8.08.0000, de relatoria da Exma. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, ementado nos seguintes termos:

DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE APARENTEMENTE NÃO SE AMOLDA À SITUAÇÃO DO AUTOR. ALUNO JÁ MATRICULADO E CURSANDO DISCIPLINA. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para restabelecimento e manutenção de sua matrícula no curso de Medicina, cancelada pela instituição de ensino superior Multivix. O agravante cursava o terceiro período da graduação após apresentar certificado de conclusão do ensino médio pela modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), cuja validade foi posteriormente questionada com base em recomendação do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo, emitida em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a recomendação administrativa do Conselho Estadual de Educação justifica o cancelamento da matrícula do aluno já regularmente matriculado no curso superior; e (ii) analisar se a decisão
a quo
desbordou os limites da demanda ao avaliar a validade do certificado de conclusão do ensino médio sem provocação específica da instituição de ensino sobre a menoridade do agravante no momento da emissão do documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autonomia das instituições de ensino superior, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, permite que exijam a comprovação da conclusão do ensino médio para a matrícula, desde que o certificado apresentado tenha sido emitido por instituição credenciada.

4. O certificado de conclusão de ensino médio na modalidade EJA apresentado pelo agravante foi aceito inicialmente pela Multivix, que somente questionou sua validade após a recomendação do Conselho Estadual de Educação, sem qualquer orientação expressa de cancelamento de matrículas já efetivadas.

5. O juízo de origem ultrapassou os limites da demanda ao considerar inválida a certificação do agravante pela sua menoridade, afrontando o princípio da congruência processual, uma vez que tal ponto não foi levantado pela instituição de ensino nem pelo Estado, e o Tema Repetitivo nº 1.127 do STJ já teve efeitos modulados, resguardando atos jurídicos previamente formalizados.

6. A decisão recorrida foi nula ao pautar-se em questão não alegada pelas partes, devendo prevalecer o direito do agravante de permanecer matriculado, pois o ato de cancelamento não encontra respaldo na recomendação administrativa, que apenas restringe novas matrículas e não a continuidade de cursos já iniciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para reformar a decisão objurgada e conceder a tutela provisória almejada na demanda originária.

Não obstante, embora me pareça juridicamente cabível manter o raciocínio adotado inicialmente, salienta-se que a demanda originária cinge-se, como visto, apenas: i) ao restabelecimento da matrícula da Autora no 2º período do curso de odontologia permitindo a reposição das atividades acadêmicas perdidas (trabalhos, provas, aulas, etc); ii) ao abono de eventuais faltas durante o período em que a matrícula esteve cancelada; iii) à disponibilização do seu acesso ao aplicativo e Portal do Aluno; iv) à liberação da catraca que dá acesso à instituição; e, por fim, v) à manutenção dos descontos da mensalidade porventura concedidos pela faculdade Ré desde o início do curso.

Destarte, cumpre salientar que
a eventual procedência da ação no âmbito deste Egrégio Sodalício, dados os limites objetivos da demanda,
NÃO tem o condão de assegurar à autora, automaticamente, a expedição do Diploma de graduação
que, por certo, ela pretende obter ao final do curso.

Isso porque, como salientado pela MULTIVIX em suas contrarrazões recursais, “é provável que a Universidade Registradora exija o histórico do ensino médio” e, caso identifique alguma irregularidade, venha a recusar o registro do documento, o que poderá eventualmente ser objeto de novo questionamento junto ao Poder Judiciário, mais especificamente à Justiça Federal, a quem compete
processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas, conforme firmado no
TEMA 1154 do Supremo Tribunal Federal.

Em outras palavras, registra-se que a permanência da agravante no curso conforme ora postulado não lhe garante, com absoluta segurança, que ela logrará êxito no registro do seu Diploma ao final da graduação, ficando a seu critério, portanto, sopesar todos os fatores que possam intervir na sua formação profissional para prosseguir, ou não, no curso, em especial o julgamento do Agravo de Instrumento nº 5017696-28.2024.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, cujo Acórdão restou nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. FISCALIZAÇÃO PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. INVALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMAL. PERIGO DE DANO DECORRENTE DA EMISSÃO IRREGULAR DE DIPLOMAS. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que suspendeu os efeitos de ato administrativo do Conselho Estadual de Educação (CEE/ES). O ato impugnado invalidava certificados de Ensino Médio emitidos pelo Instituto Educacional Cariri Ltda. na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) a distância, sob alegação de irregularidades na oferta do curso. O agravante sustenta a legalidade da medida administrativa, alegando descumprimento de normas educacionais e ausência de credenciamento válido no Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da atuação do Conselho Estadual de Educação ao invalidar os certificados emitidos pelo Instituto Educacional Cariri Ltda sem prévio processo administrativo formal, diante da alegada irregularidade na oferta do curso EJA a distância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Conselho Estadual de Educação possui competência para fiscalizar e regulamentar a oferta de ensino no território do Estado do Espírito Santo, conforme previsto no art. 10 da Lei nº 9.394/1996.

4. A validade de certificados de conclusão do Ensino Médio emitidos por instituição de ensino exige credenciamento regular no Estado onde o curso é ofertado, não bastando autorização de outro ente federativo para atuação nacional.

5. A nota de esclarecimento do Conselho Estadual de Educação da Paraíba confirma a restrição da validade dos certificados emitidos pelo Instituto Educacional Cariri Ltda. ao território daquele Estado, impedindo sua validade automática em outras unidades da federação.

6. O Instituto Educacional Cariri Ltda. não comprovou possuir credenciamento válido para oferta de cursos na modalidade EJA a distância no Espírito Santo, tampouco demonstrou estrutura física mínima para realização das atividades acadêmicas.

7. A fiscalização do Conselho Estadual de Educação constatou que os alunos não realizavam aulas presenciais ou remotas, recebendo apenas os certificados via correio sem a devida comprovação de participação em atividades escolares.

8. A exigência de processo administrativo formal não se aplica ao caso, pois a decisão administrativa não se trata de descredenciamento da instituição, mas sim de reconhecimento da inexistência de autorização válida para oferta do curso no Estado do Espírito Santo.

9.
O risco de dano irreparável decorre da continuidade da emissão de certificados irregulares, com potencial prejuízo a terceiros que venham a utilizar diplomas sem respaldo legal para ingresso no ensino superior ou no mercado de trabalho.

10. A decisão do juízo de primeiro grau afronta o interesse público ao permitir a validade de documentos emitidos sem comprovação de conformidade com a legislação educacional vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Conselho Estadual de Educação detém competência para fiscalizar e invalidar certificados de conclusão do Ensino Médio emitidos sem credenciamento válido no território estadual.

2. A exigência de credenciamento local para a oferta de cursos a distância na modalidade EJA é requisito indispensável para a validade dos certificados emitidos.

3. A anulação de certificados irregulares não exige prévio processo administrativo quando decorre da constatação da ausência de credenciamento da instituição emissora.

4. O risco de dano irreparável está configurado na emissão contínua de certificados inválidos, comprometendo a regularidade educacional e causando prejuízos a terceiros. (grifos nossos).

Feitos esses apontamentos, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, e determinar que a recorrida,
ao menos até o julgamento do mérito da demanda pelo Juízo de 1º Grau
:
a) restabeleça a matrícula da Agravante no 2º período do curso de odontologia permitindo a reposição das atividades acadêmicas perdidas (trabalhos, provas, aulas, etc); b) Abone eventuais faltas durante o período em que a matrícula esteve cancelada; c) Disponibilize acesso ao aplicativo e Portal do Aluno; d) proceda com a liberação da catraca que dá acesso à instituição; e) Possibilite a Agravante terminar o segundo período concomitantemente realizando as matérias do terceiro período; f) mantenha os descontos da mensalidade porventura concedidos pela faculdade Ré desde o início do curso
.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)